Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711802-42.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY MARISE CARNEIRO FERREIRA ESPÓLIO DE: CARLOS LUCIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LISIA MARISE FONSECA CARNEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Kelly Marise Carneiro Ferreira e espólio de Carlos Lúcio Ferreira da Silva requerem o benefício da gratuidade da justiça em sua apelação (id 69424591). Sustentam que o valor da execução proposta contra o espólio e herdeiras é superior ao valor da herança, motivo pelo qual não possuem meios de arcar com as despesas processuais sem utilização de recursos próprios, o que contraria o disposto nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e art. 796 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio e herdeiros depende da demonstração de que o espólio não tem condições de arcar com as despesas do processo ou a parcela do herdeiro é insuficiente para custeá-las sem utilização de recursos próprios. O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento. [1] A dívida cobrada na execução é muito superior ao total a herança, conforme verificado no curso da demanda (id 69423900 e 69423895). Os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça no caso concreto estão presentes. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a Kelly Marise Carneiro Ferreira e ao espólio de Carlos Lúcio Ferreira da Silva com efeitos ex nunc. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.